Tribunal: TJMT
Processo: 0025280-58.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025280-58.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ELINALDO VIEIRA MENDES - CPF: 073.903.673-42 (APELANTE), ANTONIO PEDRO GOUVEIA - CPF: 474.394.919-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025280-58.2019.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO VIEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CTB, ART. 302, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA IMPRUDENTE DO ACUSADO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E ORAL – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
, COM MODIFICAÇÕES DE OFÍCIO.

Inviável absolver o agente, quando as circunstâncias do caso concreto não suportam a conclusão de culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo de causalidade entre as ações do réu e o resultado alcançado.

Identifica-se a presença da culpa por imperícia, nas hipóteses em que o agente trafega acima do limite de velocidade, em local de baixa visibilidade.

A pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão aplicada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025280-58.2019.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO VIEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Francisco Elinaldo Vieira Mendes
, contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (CTB, art. 302,
caput
).

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de provas aptas a subsidiar a condenação. Destaca que não agiu com imperícia ou falta de cuidado, bem assim que as condições do local dos fatos não eram favoráveis, tendo a vítima efetuado manobra sem o devido cuidado e atenção (id. 183823409).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183823416).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 190205174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025280-58.2019.8.11.0055

APELANTE: FRANCISCO ELINALDO VIEIRA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 09 de maio de 2019, por volta das 18h00min, na Avenida Nilo Torres, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado, agindo por imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Antônio Pedro Gouveia.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado trafegava pela Avenida Nilo Torres com a motocicleta Honda/CG 160 Fan ESDI, cor vermelha, placa QBV-0669, momento em que atropelou a vítima Antônio Pedro Gouveia, que estava fazendo a travessia da via com sua bicicleta, causando-lhe os ferimentos que foram a causa determinante do seu óbito.

Conforme consta, o denunciado, agindo com imprudência, deu causa ao atropelamento, uma vez que na ocasião dos fatos desenvolvia velocidade incompatível com o fluxo de pessoas e veículos que transitavam pela via, bem como não observou as condições de trafegabilidade no momento do acidente.

Em razão do atropelamento, a vítima sofreu as lesões corporais periciadas às fls. 06/16, que foram a causa de sua morte. [...] (id. 183823399 – pág. 11).

A defesa sustenta a absolvição do apelante, ao argumento de que a velocidade do agente não foi determinante para o resultado. Alega que a vítima teve culpa exclusiva, porquanto
“surgiu de repente [...] saiu detrás de um veículo grande e no momento a visibilidade era ruim”
(
sic
).

Aduz, ainda, que
“conforme constatado pela própria perícia [...] a visibilidade no trecho era precária e prejudicada pelos faróis de veículos que trafegavam em sentido oposto”
(
sic
do id. 183823409).

Com efeito, o tipo penal previsto no art. 302,
caput,
do CTB caracteriza-se quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Acerca da compensação de culpas e responsabilização exclusiva da vítima, cabe transcrever parte da doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
:

[...] é sabido que, em Direito Penal, não se pode cogitar de compensação de culpas. Ilustrando, se o motorista de um veículo, imprudentemente, atropela e causa lesão corporal em um passante que, por seu lado, atravessou a rua de forma negligente, inexiste viabilidade para a absolvição do motorista unicamente porque ambos os envolvidos estavam errados. Não se trata de dívida civil, onde se faz a compensação, mas de crime. Assim, no exemplo ofertado, caso o motorista também se machuque, é possível, em tese, a punição tanto deste quanto do pedestre, pois os dois deram causa à figura típica prevista no art. 302, caput, da Lei 9.503/97. A situação é diversa se a culpa for exclusiva da vítima. É óbvio que, nessa hipótese, deve-se absolver o motorista. Conferir: TACRIM-SP (extinto Tribunal de Alçada Criminal, absorvido pelo Tribunal de Justiça): “Motorista que, ao efetuar conversão proibida à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta da vítima, a qual, além de não possuir a necessária habilitação, pilotava em estado de embriaguez, com o farol apagado e sem usar capacete. Absolvição. Admissibilidade. (...) apesar de inexistir compensação de culpas em Direito Penal, as circunstâncias indicam que o acidente ocorreu por responsabilidade exclusiva da vítima fatal” (Ap. 1306555-5 – SP, 3.ª Câm., rel. Fábio Gouveia, 02.07.2002, v.u.). [...] (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 2, 11ª edição. Disponível em: Grupo GEN, 2018).

Com a observação acima em mente, observa-se que as circunstâncias do caso concreto não suportam a conclusão defensiva de ter ocorrido culpa exclusiva da vítima ou ausência de nexo de causalidade entre as ações do apelante e o resultado.

Em solo policial,
Carine Rozélia Nunes Marinha Da Silva
, esposa do apelante, esclareceu que estava na garupa da motocicleta, quando de repente viu a vítima atravessando a via e sentiu o impacto:

[...] QUE, seu esposo a pegou no trabalho em uma motocicleta, QUE, pegaram a Avenida Nilo Torres com sentido ao bairro Bela Vista, onde fica a residência do casal; QUE, quando iriam passar pela entrada que dá acesso ao bairro Morada do Sol a declarante somente se recorda de ter visto um senhor em uma bicicleta e em seguida sentiu o impacto; QUE, caíram ao solo a declarante não se recorda mais de nada, somente de ser atendida pelo SAMU; QUE, do acidente sofreu apenas escoriações, foi atendida no Pronto Atendimento e liberada em seguida; QUE, não sabe dar detalhes do fato, somente que estavam trafegando pela rua preferencial e foram surpreendidos pela vítima em uma bicicleta. [...] (
sic
do id. 183823399 – pág. 56).

Em Juízo,
Carine Rozélia
relembrou que retornavam para casa, quando a vítima saiu de repente por detrás de um veículo e acabou por colidirem, caindo todos ao solo. Questionada sobre a velocidade do apelante, disse que ele andava
“rapidinho”
.

A testemunha
Antônio Pereira Siqueira
, na fase policial, narrou ter ouvido apenas o barulho da ocorrência:

[...] QUE, no dia dos fatos o declarante estava em sua barraca onde vende tomates e ouviu um barulho forte de batida; QUE, quando olhou na direção do barulho, já viu os envolvidos caídos ao solo; QUE, não viu o momento exato do acidente e com relação a isso nada pode dizer [...] (
sic
do id. 183823399 – pág. 64).

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ratificou a versão inquisitiva, descrevendo ter uma barraca próxima ao local dos fatos e que negou ter visualizado o acidente.

Interrogado na fase policial, o apelante descreveu que retornava para sua casa, numa velocidade aproximada de 50 km/h, quando foi surpreendido por um ciclista que surgiu entre os veículos, invadindo a pista preferencial. Explicou ter freado a motocicleta, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Em juízo, o apelante negou transitar em alta velocidade, dizendo que estava entre 55km/h e 70kh/h, destacando acreditar não ter ultrapassado 60km/h. Narrou que a vítima atravessou a via preferencial, em local inadequado e entre os carros, surgindo de surpresa em sua frente, o que impossibilitou a frenagem total. Disse que, mesmo se trafegasse em velocidade menor, ainda teria atingido a vítima, diante da invasão de inopino da pista de rolamento.

O Laudo Pericial n. 600.2.07.2019.009441-01, identificou que a visibilidade do local era precária, que a vítima/ciclista realizou manobra em condições desfavoráveis e que a reação da motocicleta foi tardia.

Confira-se:

[...] O período do dia em que ocorreu o acidente, a ausência de iluminação artificial e ainda o intenso fluxo de veículos em sentido inverso e com faróis acionados, o perito conclui que a visibilidade no trecho era precária e prejudicada pelos faróis de veículos que trafegavam em sentido oposto;

Considerando os danos nos veículos, o tipo de colisão, o perito afirma ser compatível que o condutor da bicicleta efetuou manobra a esquerda, em condições desfavoráveis de tráfego (entrada inopinada);

A ausência de marcas de frenagem indica que o condutor da motocicleta não percebeu/reagiu ou reagiu tardiamente, não conseguindo evitar o acidente. [...] (
sic
do id. 183823399 – pág. 53).

Ao final, o Laudo Pericial concluiu que o acidente foi causado pela correlação da baixa qualidade da visibilidade do local, associada à velocidade do apelante (superior à permitida) e a manobra do ciclista em condições desfavoráveis.

Veja-se:

[...] O acidente teve como causa determinante um conjunto de fatores: as condições precárias de visibilidade no local, velocidade desenvolvida pelo condutor da motocicleta incompatível com a velocidade estabelecida para a via e manobra em condições desfavoráveis ao tráfego realizado pelo ciclista. [...] (
sic
do id. 183823399 – pág. 54).

Desse modo, identificada a precária visibilidade do local, era dever do apelante ter ainda maior cautela na condução de seu veículo, o que não observou, já que excedeu o limite de velocidade da via, dificultando qualquer manobra ou frenagem que evitassem a colisão com a vítima.

Nesse panorama, apesar de a vítima ter concorrido para o resultado, nota-se que seu comportamento não foi exclusivo, mormente porque o apelante agiu com imprudência, ao trafegar acima do limite de velocidade permitido em local com baixa visibilidade.

Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem adotado a mesma compreensão:

[...] É devida a condenação do apelante pela prática do delito de homicídio culposo, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando causa ao acidente envolvendo a morte do ofendido. Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma conduzia a bicicleta em velocidade alta e sem itens de segurança, tais circunstâncias, mesmo que comprovadas, não afastariam a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada ‘compensação de culpas’ [...] (Ap. Criminal 0010367-49.2016.8.11.0064, Minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/03/2021).

[...] Constatando-se que o réu conduzia seu veículo em altíssima velocidade, muito superior ao limite regulamentar e de forma incompatível com as condições de visibilidade da via, de forma a colidir e causar a morte de um ciclista que atravessava a pista em baixa velocidade, bem como empreendendo fuga logo em seguida, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo cogitar de culpa exclusiva do ofendido. [...] (Ap. Criminal 0003635-26.2012.8.11.0021, Relator Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação.

Do apenamento
:

A pena definitiva foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias capazes de modificá-la.

Todavia, a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal.

Desse modo, considerando a ausência de fundamentação para subsidiar a pena aplicada, bem como a fim de guardar proporcionalidade entre as sanções aplicadas,
reduz-se
, de ofício, a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo legal de 02 (dois) meses, nos termos do art. 293 da Lei 9.503/97.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao apelo defensivo e,
de ofício
,
reduzir
a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir para o mínimo legal de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024